Tribunal: STF
Processo: Rcl 58500
Classe: Rcl
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2023-08-22
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
Agravo Regimental em Reclamação. 2. Ofensa à decisão do STF nas ADIs 4901, 4902, 4903 e 4937. 3. Decisão reclamada aplicou o antigo Código Florestal para fins de cumprimento do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público do Estado de São Paulo. 4. Regra do novo Código Florestal considerada mais benéfica. Norma declarada constitucional pelo STF. 5. Reclamação julgada procedente para, cassando as decisões reclamadas, proferidas nos autos do Processo n. 1000611- 15.2018.8.26.0483, determinar que outra seja proferida com observância do que decidido por esta Corte no julgamento das ADIs 4.901, 4.902, 4.903 e 4.937.